Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002885-68.2015.8.14.0301

APELANTE: REIA SILVIA LEMOS DA COSTA E SILVA GOMES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE. COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO REALIZADO EM MARÇO DE 2012. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002885-68.2015.8.14.0301

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REIA SILVIA LEMOS DA COSTA E SILVA GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da fazenda da Capital/Pa que, nos autos da
Ação de cobrança
nº 0002885-68.2015.8.14.0301, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, narram os autos que a autora é viúva do Sr. Cantídio Rodrigues Gomes, falecido em 06/03/2012.

Relatou que em 27/03/2012 procedeu comunicação de falecimento junto ao IES e ao IGEPREV, solicitando providencias no sentido de serem suspensos todos os descontos incidentes na remuneração do
de cujos,
bem como, fosse viabilizado o pagamento de pensão por morte.

Informou que o falecido dispunha de dois vínculos com a Administração Pública, um referente ao cargo de professor ativo na Faculdade de Medicina da UEPA e outro referente ao cargo de professor aposentado da Escola de Enfermagem da UEPA, sendo este último, o objeto em discussão no presente feito.

Afirmou que apesar de o IGEPREV já estar pagando o benefício, o mesmo teria sido implementado apenas em momento posterior e sem o devido pagamento retroativo.

Desta feita, a ação movida reclamou o pagamento dos valores retroativos, não pagos pela autarquia, correspondente ao período decorrido entre o requerimento de comunicação de óbito e a data de efetiva implantação do benefício.

Apresentadas contrarrazões, o IGEPREV asseverou que, de fato, ao implementar o benefício devido a autora, por falha humana foi levado a efeito somente um dos vínculos do
de cujos,
todavia, posteriormente constatado o equívoco, foram tomadas as providências, sendo elaborada a Portaria nº 0628 de 01/04/2015, e quitado o valor retroativo, via contracheque relativo ao mês de Abril de 2015, onde consta a quantia líquida de R$ 99.849,18.

Não obstante, argumentou que o valor retroativo pago, considerou a data em que o pedido de pensão foi efetivamente formulado junto a autarquia previdenciária, qual seja,
30/11/2012
, e atribuiu má fé a interessada em tentar fazer crer que a data que deveria ser considerada como termo inicial de pagamento, seria
27/03/2012
, quando da comunicação do óbito.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da requerente, considerando que o pedido de comunicação de óbito formulado junto ao IES, em 27/03/2012, não pode servir de parâmetro para vincular o IGEPREV ao pagamento da pensão de forma retroativa, uma vez que o pedido administrativo é de inteira responsabilidade da interessada, e este deveria ter sido formulado junto á autarquia, não havendo qualquer norma que imponha à UEPA o dever de dar ao requerimento erroneamente protocolado em seus serviços, o direcionamento adequado à autarquia previdenciária.

Face a sentença, a autora interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos narrados na inicial, e aduzindo que o magistrado de piso baseou-se em documento errado ao decidir o mérito da ação, e em verdade, a comunicação de óbito foi realizada não apenas ao IES mas também ao IGEPREV, em 27/03/2012.

Assim, requereu que o valor do pagamento de pensão por morte

concedido, seja adimplido em sua totalidade, com o pagamento do montante em aberto, a ser calculado desde 27/03/2012.

O Instituto de Gestão Previdenciária apresentou contrarrazões, refutando o alegado.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
deixou de opinar no feito
ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso passo a analisá-lo.

Conforme demonstrado nos autos, a apelante, defende a necessidade de reforma do jugado, afirmando que os valores retroativos devem ser pagos a partir do requerimento feito em 27/03/2012 e não a partir de novembro de 2012, aduzindo haver nos autos prova do requerimento devidamente formalizado na referida data.

Por sua vez, a autarquia previdenciária sustenta que o pedido formal teria sido realizado após o prazo de 180 dias, previsto no art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002, considerando a data do falecimento do segurado, ocorrido em 06/03/2012, e a data do dia 31/11/2012 que entende como realizado o requerimento.

Sobre a questão, transcrevo o art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.”

Analisando o acervo probatório, constata-se que a recorrente comprovou a sua condição de dependente do ex-segurado, pois era cônjuge do servidor, conforme certidão de casamento, nos termos do artigo 6°, inciso I da LC 39/2002, assim como o óbito ocorreu na data de 06/03/2012, segundo a Certidão de Óbito.

Ademais, a apelante comprovou também ter realizado o requerimento administrativo junto ao IGEPREV na data de 27/03/2012, conforme o protocolo n° 2012/140347 (vide ID.
5482756 - Pág. 11
), constando no protocolo o registro de comunicação de óbito do servidor Cantídio Rodrigues Gomes, desta forma, improcede a tese do apelante de ausência de comprovação de formalização do requerimento em março de 2012.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Prejudicial de prescrição do fundo do direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas de pensão por morte vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

2 - Mérito. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte de período retroativo à data do requerimento administrativo formulado pelo Apelado.

3 -
A teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará, a partir da data requerimento administrativo realizado em 06.12.2005 é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que o pedido foi realizado em data posterior a 180 dias do falecimento da segurada.

4 - O Apelante nega que o protocolo administrativo tenha sido realizado na data constante no documento apresentado pelo Apelado, contudo, é possível constatar que consta a data informada pelo Apelado, bem como, a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia constante no documento.

5 -
Assim, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento da pensão a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem.

6 - Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2020.00522037-12, 212.279, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)”

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO CÔNJUGE. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADO ERA SERVIDOR INATIVO. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1.
O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, condenando o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte, retroativo a data do pedido administrativo
, acrescido de correção monetária a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação. Fixou honorários em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença;

2. A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao cônjuge, na constância do casamento, que é dependente do ex-segurado, nos termos do art. 3º, inciso II, alínea “a” c/c art. 6º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 039/2002;

3. O requerimento administrativo da pensão por morte foi negado pelo IGEPREV, por não ter sido comprovada a constância de casamento com o ex-segurado à época do óbito, após a visita “in loco” realizada pelo serviço social da autarquia previdenciária;

4. As provas dos autos, dentre elas os depoimentos da autora e das testemunhas do réu, ora apelante, afastam a tese lançada pelo IGEPREV, ao negar o benefício, de que não havia constância de casamento, sendo devida a pensão por morte;

5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária.

(TJ-PA - APL: 00000138620138140063 BELÉM,
Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)”
(
grifei
)

Assim, considerando a existência da data no protocolo administrativo e não tendo sido produzida prova em contrário, deve ser reconhecido o pagamento da pensão por morte retroativa à data do requerimento administrativo, devendo a sentença deve ser revista
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023